Tribunal: TJDFT
Processo: 0745806-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉUS PRONUNCIADOS FORAGIDOS. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que autorizou a participação, por videoconferência, de réus pronunciados e foragidos na sessão plenária.
2. Pedido de reforma da decisão para vedar o interrogatório virtual dos acusados foragidos, com fundamento nos princípios da boa-fé, lealdade processual e cooperação.
3. Concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e indeferir, provisoriamente, o interrogatório por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se réus pronunciados, deliberadamente foragidos da Justiça e com mandado de prisão vigente, podem exercer a autodefesa em plenário do Tribunal do Júri por meio de interrogatório por videoconferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interrogatório é meio de autodefesa assegurado ao acusado, mas deve ser exercido nos termos da lei processual penal.
6. No Tribunal do Júri, o interrogatório ocorre, como regra, de forma presencial em plenário, nos termos do art. 474 do CPP.
7. A videoconferência constitui exceção legal restrita às hipóteses taxativas do art. 185, § 2o, do CPP, não abrangendo a situação de réu foragido.
8. A condição de foragido revela comportamento incompatível com os deveres de boa-fé, lealdade processual e cooperação, vedada a obtenção de vantagem processual decorrente da própria torpeza (CPP, art. 565).
9. Não há prejuízo à ampla defesa, pois os acusados podem exercer a autodefesa mediante apresentação pessoal ao Juízo e cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação criminal julgada procedente, com confirmação da liminar, para reformar a decisão de origem e indeferir a participação virtual dos réus foragidos em sessões plenárias do Tribunal do Júri.
11. Determinação de apresentação dos pronunciados para possibilitar o julgamento presencial.
Tese de julgamento: “1. O réu pronunciado e foragido não tem direito ao interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Tribunal do Júri. 2. A condição de foragido impede o exercício da autodefesa em plenário por meio virtual, por violação aos princípios da boa-fé, lealdade processual e cooperação.”